Tribunal: TJSP
Processo: 1018100-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Embargos opostos - Inadimplemento das mensalidades - Improcedentes os embargos monitórios - Constituição do título de pleno direito das parcelas vencidas - Incontroversa a relação estabelecida entre as partes - A quitação é prova de natureza exclusivamente documental e não foi produzida - Inteligência do art. 373, inc. II do CPC - Reconhecimento do

Ementa:
MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Embargos opostos - Inadimplemento das mensalidades - Improcedentes os embargos monitórios - Constituição do título de pleno direito das parcelas vencidas - Incontroversa a relação estabelecida entre as partes - A quitação é prova de natureza exclusivamente documental e não foi produzida - Inteligência do art. 373, inc. II do CPC - Reconhecimento do inadimplemento - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018100-82.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO MARCELO MIEZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
DAS IRMÃS DA SANTA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018100-82.2020.8.26.0002 -Voto no 23.666
2
Apelação Cível no 1018100-82.2020.8.26.0002
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Eduardo Marcelo Mieza (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto das Irmãs da Santa Cruz
Juiz: Guilherme Silva e Souza
VOTO 23.666
MONITÓRIA
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - Embargos opostos - Inadimplemento
das mensalidades - Improcedentes os embargos monitórios -
Constituição do título de pleno direito das parcelas vencidas
- Incontroversa a relação estabelecida entre as partes - A
quitação é prova de natureza exclusivamente documental e
não foi produzida - Inteligência do art. 373, inc. II do CPC -
Reconhecimento do inadimplemento - Sentença mantida -
Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC -
Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação monitória ajuizada por INSTITUTO DAS
IRMÃS DA SANTA CRUZ contra EDUARDO MARCELO MIEZA,
julgado improcedentes os embargos monitórios para constituir de pleno
direito o título executivo judicial no valor de R$ 87.527,67, a ser
atualizado desde o ajuizamento da ação pela tabela do TJSP, incidindo
juros legais de 1% ao mês desde a citação. Ante a sucumbência,
arcará o demandado com as custas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o réu embargante pleiteando,
preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No
mérito, requer a reforma do julgado para reconhecer o excesso de
cobrança, vez que houve o pagamento do débito com seguro
contratado, relativo ao ano de 2015 e 2016, considerando-se válido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018100-82.2020.8.26.0002 -Voto no 23.666
3
documento fornecido pela própria instituição de ensino, devendo o
apelante apenas o ano de 2017.
Sustenta o apelante que possui sérios problemas de
saúde, necessitando de remédios e cuidados, e a execução neste
momento, poderá trazer problemas irrecuperáveis.
Argui que a apelada interpõe a ação cobrando valores e
não junta documentos. E, somente após os embargos monitórios a
apelada confirma que houve o pagamento através de seguro e junta
outros documentos os quais são extemporâneos, vez que tais
documentos já existiam quando da propositura da ação.
Alega que o débito relativo ao ano de 2016 foi quitado.
Afirma o apelante ser pessoa muito desorganizada e não
tem os comprovantes como informado, não trabalha com banco, de
modo não ser possível solicitar comprovantes em bancos.
Por fim, afirma que não foram observados seus
documentos apresentados, os quais não foram impugnados nem
quanto a forma, nem quanto ao conteúdo.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a embargada autora celebrou contrato
de prestação de serviços educacionais com o embargado.
Todavia, restou inadimplente o réu à contraprestação
assumida, conforme débito atualizado ora cobrado.
O requerido, devidamente citado, apresentou seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018100-82.2020.8.26.0002 -Voto no 23.666
4
embargos monitórios sustentando, preliminarmente, inépcia da inicial,
bem como no mérito a prescrição de parte dos valores, parciais
realizados em razão de dificuldades financeiras enfrentadas no
período, inclusive por meio de seguro educacional contratado, razão do
excesso de cobrança apontado.
Julgado improcedentes os embargos monitórios.
O recurso não prospera.
No caso sub judice, nota-se que o réu reconhece o
contrato de prestação de serviços firmado, bem como confessou o
débito assumido, porém alega que há excesso de cobrança.
Nota-se que apelada trouxe aos autos memória de
cálculo detalhada, além de outros documentos apresentados a
demonstrar os valores inadimplidos, inclusive pagamentos parciais
realizados, como também o pagamento realizado por intermédio do
seguro educacional contratado.
Observa-se ainda, que houve diversas renegociações de
dívida entre as partes, porém foram descumpridas.
Embora trate de relação de consumo, a inversão do ônus
probatório não impõe a prestadora do serviço comprovar o
inadimplemento, eis que só o adimplemento é objeto de prova. A
quitação é prova de natureza exclusivamente documental e não foi
produzida, ônus cabível ao apelante, nos termos do art. 373, inc. II
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018100-82.2020.8.26.0002 -Voto no 23.666
5
E, a discussão dos valores cobrados pela embargada
deveria o requerido trazer o memorial do valor que entende correto e
não meramente alegar a ilegalidade e abusividade, que ficam
afastados.
Logo, não há razão para o inconformismo do réu, eis que o
contrato obedece às normas vigentes, inclusive o Código de Defesa
do Consumidor.
Consequentemente fica mantida a sentença.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios
fixados na sentença para 15% a cargo da apelante, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC, observada a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator